Tribunal: STF
Processo: Rcl 34412
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM TEMA QUE NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II - O Órgão Especial do Tribunal de Justiça fluminense, ao julgar o agravo interno contra ato do 3° Vice-Presidente da Corte, apenas exerceu competência prevista em lei. Conclui-se, portanto, que em nenhum momento usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Em verdade, a autoridade reclamada exerceu competência própria, conferida pela Constituição e pelo CPC, de forma correta e irreparável. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.